Tribunal: TJDFT
Processo: 0764536-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA ARGUMENTO NECESSÁRIO AO COMPLETO JULGAMENTO DA DEMANDA. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, servidor público distrital, de reconhecimento do direito ao auxílio transporte. Em suas razões, sustenta que o autor não preenche os requisitos regulamentares para recebimento do auxílio transporte. Afirma que o autor recebe a GMOV – Gratificação de Movimentação, a qual não seria acumulável com o auxílio transporte. Aduz ainda que o Juízo de origem não se manifestou acerca de argumento deduzido nas razões recursais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Com efeito, verifica-se das razões deduzidas na contestação que o Distrito Federal afirmou que o autor recebe a Gratificação de Movimentação – GMOV, benefício que seria inacumulável com o auxílio transporte. Esse argumento inclusive encontra amparado na jurisprudência das Turmas Recursais, conforme Acórdão 1646820, 0757750-64.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 28/12/2022.A sentença, contudo, não teceu qualquer argumento a respeito. Assim, mostra-se evidente que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não sendo, portanto, considerada fundamentada, na forma do art. 489, § 1o, IV do CPC.
IV. Recurso CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença por falta de fundamentação.
V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.